Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51547740, a memória de valores do Distrito Federal (ID: 49917195), atualizada em 20/07/2023, foi homologada em 20/09/2023 e originou o precatório o PCT n. 0747916-17.2023.8.07.0000, expedido em favor FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA. No ID: 55689867, o SINDIRETA apresentou a opção pelo recebimento de créditos do servidor, via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que o valor não ultrapassa o teto de 10 (dez) salários mínimos, pugnando pelo cancelamento de precatório n. 0747916-17.2023.8.07.0000. No ID: 57051704, o Distrito Federal manifestou-se favorável à expedição de requisição de pequeno valor até o limite de 10 (dez) salários mínimos. Pois bem, defiro o pedido de cancelamento de PCT n. 0747916-17.2023.8.07.000. Expeça-se RPV em favor de FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA, no limite total de 10 salários-mínimos, conforme cálculos de ID: 49917195, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Oficie-se a COORPRE. I. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Relator